Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório e não tem previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a esclarecer que a questão de erro de cálculo havia sido analisada anteriormente, nada provendo sobre o pedido.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.